Tribunal: TJSP
Processo: 2053972-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. BUSCA E APREENSÃO. Tratando-se de ação fundada em contrato de compra e venda com reserva de domínio entre particulares, e não contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não há que se falar em adoção do rito especial do decreto-lei 911/69. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053972-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIRGILIO
FRANCISCO FROES, é agravado ISAIAS PINTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053972-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Santo Amaro – 2a Vara Cível
Agte. : Virgilio Francisco Froes
Agdo. : Isaias Pinto da Silva
Juiz de 1o Grau: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em:23/03/2020
VOTO No 46.280
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO.
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. BUSCA E APREENSÃO. Tratando-
se de ação fundada em contrato de compra e venda com reserva de
domínio entre particulares, e não contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, não há que se falar em adoção do
rito especial do decreto-lei 911/69. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.10, que em ação de busca e apreensão, que concedeu a liminar,
determinou a adoção do rito do decreto-lei 911/69 e extinguiu o feito com relação
ao pedido de resolução do contrato.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que não é caso de adoção do rito especial do decreto-lei 911/69, eis
que não se trata de alienação fiduciária, mas devem ser aplicados os arts. 521 a
528 do CC, eis que se trata de venda a crédito com reserva de domínio. Assim
trata-se de ação comum de busca e apreensão com pedido de antecipação de
tutela fundamentados no art. 300 do CPC. Afirma que não há que se falar em
incompatibilidade com pedido de resolução contratual.
Requer a concessão de liminar e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferida a liminar conforme decisão de fls.58 proferida
em sede de plantão, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053972-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece prosperar.
De fato, não se trata de ação de busca e apreensão
regida pelo decreto-lei 911/69, eis que não é o caso de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária, mas de simples contrato de compra e
venda com reserva de domínio, regulado pelos arts. 521 a 528 do Código Civil.
Assim, preservada a liminar de busca e apreensão do
bem, eis que comprovada a mora e o protesto do título (art.525
fls.23 e
seguintes), o feito deve seguir o rito comum, citando-se o requerido para
oferecimento de resposta no prazo de quinze dias.
Também não há que se falar, por ora, em extinção do
feito com relação ao pedido de resolução contratual, eis que possível a
cumulação de tal pedido com a cobrança das parcelas inadimplidas.
Ante o exposto dou provimento ao recurso para
determinar a adoção do rito ordinário, mantida a liminar de busca e apreensão do
bem objeto dos autos, e afastar a extinção parcial do feito.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica